Tribunal: TJDFT
Processo: 0742333-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução. Inicialmente, o agravante ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de Verde Flora Paisagismo LTDA-EPP. Posteriormente, constatou-se a dissolução da empresa, razão pela qual foi alterado o polo passivo e direcionada a ação à então sócia majoritária GRACE KELLY DE ARAÚJO XAVIER SILVA. Após diligenciar em busca do endereço da ré para citação, o credor constatou que GRACE KELLY teria constituído nova empresa de nome CLEAN TECK SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, cujo objeto social é o mesmo ramo de negócio. Requereu ao juízo o reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial e a inclusão da nova pessoa jurídica no polo passivo. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a empresa Verde Flora encerrou regularmente suas atividades antes da propositura da ação e que o mero encerramento de uma empresa não constitui empecilho para que seus sócios iniciem outra. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja determinada o seu processamento, com a citação da empresa CLEAN TECK SERVICOS PREDIAIS LTDA, CNPJ 08.662.584/0001-72, no polo passivo da demanda”. Preparo regular sob ID 52016438. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante da dissolução voluntária da empresa ré que, a partir de então, não detém mais personalidade jurídica, retificou-se o pólo passivo desta demanda onde passou a constar a sócia responsável pelo ativo e passivo da pessoa jurídica extinta, apontada na cláusula quarta do distrato acostado no ID170287775, p. 3, sra. Grace Kelly de Araújo Xavier Silva, CPF 584.772.331-87, residente na Rua 8 Norte, Lote 07, Apt. 1402, Edifício Marcilio Nobre, Águas Claras - DF, CEP: 71.908-360. Lado outro, não vislumbro comprovada a prática de fraude à execução tampouco de sucessão empresarial irregular, referida pelo autor no ID 170287773, visto que a empresa ré foi extinta regularmente em 5/10/2022, antes da propositura desta demanda executiva que se deu em 30/11/2022, a qual ainda não foi recebida até a presente data. Ademais, o encerramento regular de uma pessoa jurídica não obsta a constituição de nova empresa, sobretudo no caso em tela em que a dissolução da empresa ré se deu de forma regular, de modo que o distrato respectivo, cuja cópia consta no ID 170287775, p. 3/6, consigna os dados da sócia responsável pelo ativo e passivo da empresa extinta. Ante o exposto, indefiro o reconhecimento de fraude à execução e a inclusão da empresa apontada pelo autor no ID 170287773 no item "A" da petição de ID 170287773, no polo passivo desta demanda executivo. Indefiro, ademais, a expedição de ofício ao Ministério Público, postulado no item "B" do referido petitório, uma vez que não se vislumbra a prática de qualquer conduta delituosa nos presentes autos.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a alegação de fraude à execução sob o pálio de que: a) a empresa foi encerrada antes da propositura da ação; b) o encerramento de uma pessoa jurídica não obsta a constituição de no empresa, sobretudo no caso de encerramento regular; c) o distrato da empresa encerrada consigna a responsável por seu passivo. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a alegação de que a empresa teria sido encerrada irregularmente e que a sócia majoritária teria aberto nova empresa para atuar no mesmo ramo. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento central para o reconhecimento da fraude à execução, de que o encerramento da empresa ocorreu antes da propositura da ação. Não cabe falar em fraude à execução, se a suposta transferência de bens ou patrimônio do devedor ocorreu antes da propositura da ação (art. 792, CPC). Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator